Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752298-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON RIBEIRO RESENDE IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Marcos Roberto de Carvalho em favor de AILTON RIBEIRO RESENDE. Em petição de ID 67189754, o Impetrante pugna pela desistência e arquivamento do feito. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora